Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso interposto pela Instituição bancária em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar o pagamento de valor proveniente de compras efetivadas de forma fraudulenta.

2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 2492361). Contrarrazões apresentadas (ID 2941267).

3.Incumbe à instituição financeira provar que a operação foi realizada regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por correntista imputando fraude à compra e venda de material de construção, que, apesar de não ter sido pago, foi devidamente entregue. Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos. No caso sob análise, observa-se que a compra foi feita de forma regular e o método de pagamento escolhido foi o cartão de crédito de emissão da recorrente. Observa-se, ainda, que as compras foram devidamente autorizadas pela operadora do cartão de crédito, razão pela qual os bens adquiridos foram entregues à compradora. Importa esclarecer que, a despeito da afirmação da recorrente de não ser autorizadora de transações, a compra foi autorizada mediante requisição em seu terminal de processamento de transações, ficando, contudo, ressalvado o direito de regresso junto à operadora do cartão de crédito.

4.Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Por conseguinte, aplica-se ao caso a súmula 479 do STJ, que prescreve que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.